Tribunal: TJSP
Processo: 1066203-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito à Exportação – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos do art. 50 do CC – Demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo econômico – Hipótese em que houve a consolidação substancial no processo de Recuperação Judicial das empresas executadas, que implicou reconhecimento nos respectivos autos de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito à Exportação – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos do art. 50 do CC – Demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo econômico – Hipótese em que houve a consolidação substancial no processo de Recuperação Judicial das empresas executadas, que implicou reconhecimento nos respectivos autos de ocorrência de confusão patrimonial a ponto de se tornar impossível a distinção de seus ativos e passivos - Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos à execução julgados improcedentes - Arbitramento em 20% sobre o valor do crédito excutido, 20% sobre R$ 3.953.768,51 – Execução aforada em 19-5-2019 – Aplicação equitativa - Inadmissibilidade - Aplicação do § 8o do art. 85 do CPC reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC – Precedentes da 2a Seção do STJ - Redução – Inadmissibilidade – Percentual definido pela sentença remunera o trabalho dos advogados do embargado - Por ser maior a responsabilidade do profissional quando maior é o conteúdo econômico da ação, não se justifica a redução da verba honorária que a sentença definiu em 20% sobre o valor do crédito excutido.
Recurso desprovido.